Tribunal: TJDFT
Processo: 0705376-47.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA E OUTRO DE EMBRIAGUEZ NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CONCURSO MATERIAL. SANÇÕES DE NATUREZAS DIVERSAS (RECLUSÃO E DETENÇÃO). SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS PARA CADA UM. OMISSÃO CONFIGURADA.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
2. Havendo omissão acerca da possibilidade de substituição da pena corporal por restritiva de direitos, deve essa ser sanada, passando o acórdão dos Embargos de Declaração a integrar o julgado embargado.
3. Tratando-se de concurso material de crimes apenados com sanções de naturezas diversas (no caso, reclusão e detenção), além da impossibilidade de unificação destas reprimendas e da necessidade de fixação de regimes de cumprimento específicos para cada uma delas, deve também ser verificada, de forma individualizada, a possibilidade ou não de substituição por restritiva de direitos e de suspensão condicional da pena.
4. Não havendo no recurso da apelação pedido para que fossem fixadas duas penas restritivas de direito, deve ser mantida apenas uma, conforme estabelecido em sentença, porquanto inviável a reforma de ofício em desfavor do réu.
5. Recurso conhecido e provido, sem efeitos infringentes.